Tribunal: STF
Processo: ARE 1587244
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
 
“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO POPULAR – DESAFETAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA – Ação popular objetivando a suspensão dos efeitos de lei municipal que autorizou a desafetação de área verde, originada de fracionamento e limítrofe com o condomínio administrado pelo autor – Ação julgada improcedente – Sentença integralmente ratificada, cujos elementos de convicção não foram infirmados (art. 252 do RITJSP) – Ausência de demonstração da existência de ato administrativo passível de causar lesão, mesmo que imaterial, ao patrimônio público – Autonomia municipal para legislar sobre o tema – Reexame e recurso voluntário desprovidos” (eDOC 134 – ID: 94190baf)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º; III; 6º; 23, VI; 30, VIII; 37; 182, § 1º; 225, § 1º, III, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se que não é possível a desafetação de áreas verdes oriundas de desmembramento, por ausência de previsão na legislação federal, estadual ou municipal.
Alega-se que, “o ato administrativo que conferiu ao Poder Executivo de Limeira a prerrogativa de desafetar a presente área destinada a um espaço verde, para posterior alienação e comutação em verba, não atende ao interesse público” e que “ao realizar a desafetação da área verde por mera discricionariedade, sem as devidas audiências públicas e desconsiderando a importância daquele espaço para a coletividade e ao meio ambiente, o Recorrido violou o princípio da legalidade” (eDOC 139 – ID: d8de2cd0, p. 16 e 10).
Aduz-se, ainda, que “áreas verdes são bens INTRINSECAMENTE PÚBLICOS, não estando sujeitas à discricionariedade do administrador e ao juízo de oportunidade do Poder Legislativo, ainda que exista um interesse local” (eDOC 139 – ID: d8de2cd0, p. 9). 
Argumenta-se que “é do teor implícito da Lei nº 6.766/1979 que as áreas institucionais sejam bens intrinsecamente públicos, subtraindo-se, portanto, à margem de discricionariedade do administrador e ao juízo de oportunidade do Poder Legislativo” e que “[a]o decidir, de forma discricionária, pela desafetação da área verde, a Prefeitura de Limeira desconsiderou o interesse público, até porque havia um condomínio interessado em adotar a área para transformar em um local de lazer aberto à população, acarretando prejuízos imensuráveis à coletividade ao querer se desfazer de um espaço que poderia servir ao bem-estar e à qualidade de vida das pessoas”(eDOC 139 – ID: d8de2cd0, p. 14).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a área que deu causa ao ajuizamento da presente não é originária de procedimento de loteamento, mas sim de fracionamento, não subsistindo vedação legal realizar a desafetação da área. Registrou, ainda, que é da competência dos Municípios afetar e desafetar bens, inclusive em áreas verdes e institucionais, bem como definir o zoneamento do território municipal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“(...) as razões recursais não infirmam os elementos de convicção da decisão recorrida, cujos fundamentos ficam ratificados (artigo 252 do RITJSP) e parcialmente transcritos abaixo:
"De rigor a improcedência da ação, pelas razões que passo a expor. 
Inicialmente, impende observar que a questão trazida na presente demanda foi, anteriormente, objeto de representação ao Ministério Público que, após esclarecimentos prestados pelo Município, entendeu pelo indeferimento/arquivamento da representação, decisão esta que restou homologada pelo CSMP (fls. 219). 
Consoante se extrai das manifestações do Município e do Ministério Público, e também dos documentos juntados, restou apurado que a área que deu causa ao ajuizamento da presente não é originária de procedimento de loteamento, mas sim de fracionamento, de modo que, não havendo vedação legal, considerou-se possível sua desafetação. 
E de fato, no presente caso, não se vislumbra ilegalidade no ato questionado pelo autor popular, não se podendo olvidar da competência legislativa dos Municípios para tratar de matéria de interesse local, inclusive tal competência restou abordada no julgamento da ADI 6602 (...)
Como bem pontuado no v. Acórdão lançado na ADI acima mencionada, tem-se na legislação federal pela qual prescritas normas gerais sobre o ordenamento, uso e parcelamento do solo urbano, arcabouço jurídico pelo qual se atribui a criação de áreas verdes urbanas e institucionais à esfera de competência municipal com o fim de promover o adequado ordenamento territorial, pelo planejamento e controle de uso do solo urbano. 
No exercício da competência para editar normas gerais de direito urbanístico, a União reconheceu a competência dos Municípios para afetar e desafetar bens, inclusive em áreas verdes e institucionais, assim como estabelecer, para cada zona em que se divida o território municipal, os usos permitidos de ocupação do solo.
Daí porque restou reconhecida a inconstitucionalidade formal do art. 180, VII, da Constituição Estadual, que proibia a desafetação dos loteamentos definidos como áreas verdes ou institucionais nos municípios paulistas, sem qualquer hipótese de exceção. 
No presente caso, vale lembrar que restou demonstrada ausência de vedação acerca da desafetação da área originada de fracionamento, o que, por si, já autoriza o indeferimento dos pedidos iniciais. 
Todavia, não se pode desconsiderar ser reiterada a jurisprudência do Supremo Tribunal no sentido de ser competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, no qual compreendidos o ordenamento territorial e o planejamento urbano, a fiscalização de áreas de uso e ocupação do solo” (eDOC 134 – ID: 94190baf)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de identificar o qualificação legal da região desafetada e o procedimento previsto para a desafetação, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Venda e doação de imóveis públicos. Desafetação. Impossibilidade. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1543529 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.06.2025 – grifo nosso)
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Improbidade. Violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, sob o rito da repercussão geral. 3. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85)” (ARE 1137180 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018 – grifo nossa)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 14 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente